Tribunal: STF
Processo: ARE 1400516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE CALCADA NO ART. 966, V, DO CPC/2015. BEM DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.º DA LEI N.º 8.009/1990. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 410 DO TST. PRECEDENTES. 



    1. A violação de norma jurídica autorizadora da desconstituição da res judicata, na forma prevista pelo art. 966, V, do CPC de 2015, é aquela que surge de forma literal, induvidosa, manifesta em sua expressão, sempre a partir da moldura fática definida na decisão rescindenda.



    2. No caso dos autos, o acórdão rescindendo, a partir da apreciação da prova do processo matriz, amparou-se na premissa fática de que a recorrente não reside no imóvel penhorado, situado na capital de São Paulo, mas com sua genitora, no município de Americana, afastando, por conseguinte, a incidência da norma tida por violada.



    3. Assim, para se adotar a tese apresentada nestes autos, no sentido de que o imóvel penhorado se classificaria como bem de família, por se tratar da residência da recorrente, e que, em razão disso, o acórdão rescindendo teria violado o art. 1.º da Lei n.º 8.009/90, seria necessário revisitar os fatos e provas do feito primitivo, providência que esbarra no óbice incontornável contido na Súmula n.º 410 desta Corte Superior.



    4. A diretriz da Súmula n.º 486 do STJ prevê a impenhorabilidade do imóvel mesmo que o devedor nele não resida, desde que esse imóvel esteja alugado a terceiros, com vistas a obter rendimentos capazes de prover a subsistência familiar. Ocorre, porém, que essa hipótese nem sequer foi ventilada no feito, valendo notar que a tese apresentada nestes autos, a sustentar a pretensão desconstitutiva, resume-se na alegação de que o imóvel seria efetivamente a residência da recorrente.



    5. Assim, é forçoso concluir não configurada a hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC de 2015, impondo-se a manutenção do acórdão regional.



    6. Recurso Ordinário conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente